Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-47.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS – CARTÃO CLONADO - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS – CARTÃO CLONADO - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - IMPERATIVA DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES INDICADOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, NOS MOLDES EM QUE DETERMINADO PELO JUÍZO – REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO AOS LIMITES DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS APURADOS - DANOS MORAIS QUE DECORREM DA CONDUTA INEFICIENTE LEVADA A CABO PELA CASA BANCÁRIA RÉ – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA, DESCONFORTO, E ABANDONO IMPOSTOS AO CLIENTE PELOS SERVIÇOS INEFICIENTES PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDIDA A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA, RAZÃO PELA QUAL SURGE, E DE FORMA INDISCUTÍVEL, O DEVER DE COMPENSAR/INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DANO, EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 NOS EXATOS LIMITES EM QUE PLEITEADOS PELO AUTOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.*